Tribunal: TJES
Processo: 5000011-64.2020.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-64.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESO CONSIGNADO S/A e outros (3)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000011-64.2020.8.08.0059

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A

RECORRIDO(A):
PAULO CEZAR SIQUEIRA (espólio)

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a primeira sentença prolatada resolveu integralmente a lide, exaurindo a prestação jurisdicional de primeiro grau. Por outro lado, constata-se que a segunda sentença proferida não guarda qualquer relação com o feito, tratando-se, possivelmente, de erro material ou equívoco procedimental de juntada.

Desta forma, o presente recurso será apreciado exclusivamente com base nos fundamentos da primeira sentença, por ser esta a que se vincula legitimamente aos fatos e partes ora em julgamento. Outrossim,
determino o imediato desentranhamento da segunda sentença dos autos, dada a sua absoluta impertinência processual, a fim de evitar tumulto e garantir a higidez do caderno eletrônico.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 925,60; b) determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

2. A demanda decorre de alegação da parte autora, pessoa idosa e acometida por doença grave, de que jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a inexistência de falha na prestação do serviço e a legitimidade da contratação; a ausência de danos morais, configurando mero dissabor; a necessidade de redução do quantum indenizatório e a impossibilidade de repetição em dobro ante a ausência de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo
, ante a ausência de demonstração de risco de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5. Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte autora se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora (artigos 2º e 3º do CDC), sendo adequada a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6
.
Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do sentenciante, porquanto o banco recorrente não logrou êxito em comprovar a validade do negócio jurídico. Embora sustente a regularidade da avença, a instituição financeira não juntou aos autos o instrumento contratual ou qualquer documento que demonstrasse a efetiva solicitação do crédito pelo consumidor.

7. Na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados (art. 14 do CDC), a qual só é elidida mediante prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu. Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não eximindo o dever de indenizar (Súmula 479 do STJ).

8
. No que tange à repetição do indébito, esta deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança de valores sem base contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, independentemente da prova de má-fé subjetiva.

9
. Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela parte autora — idosa e hipervulnerável — ultrapassa o mero aborrecimento, pois os descontos indevidos em benefício previdenciário comprometem verba de natureza alimentar e causam angústia relevante.

10
. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e proporcional, não ensejando enriquecimento ilícito, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos. A revisão deste montante só é autorizada em casos de valores exorbitantes ou irrisórios (Enunciado 32 da TU-TJES), o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)